Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021339-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), G. F. BASTOS - CNPJ: 36.340.367/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO INTERNO E PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – CONVERSÃO – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREPARO RECURSAL VINCULADO AO PROCESSO CORRETO – GUIA DE CUSTAS REFERENTE À PROCESSO DISTINTO – ERRO MATERIAL INSANÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber embargos de declaração como agravo interno, quando evidenciado o intuito de impugnar decisão monocrática que conferiu efeitos infringentes ao recurso originário.

A ausência de comprovação do preparo recursal tempestivo e vinculado ao processo correto impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

A guia de recolhimento e o respectivo comprovante apresentados com os embargos de declaração dizem respeito a processo diverso (RAI nº 1026001-85.2024.8.11.0000), circunstância que invalida a regularidade formal do preparo no presente feito.

A indução do juízo a erro, mediante juntada de documentos sabidamente estranhos ao processo, configura litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, incisos I, II e III, do CPC, impondo a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do mesmo diploma.

Agravo interno provido. Decisão monocrática tornada sem efeito. Agravo de instrumento não conhecido. Aplicação de multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021339-44.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: G. F. BASTOS

EMBARGADO: BANCO RODOBENS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
G. F. BASTOS
contra a decisão monocrática Id. 304307398, que acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente pelo
BANCO RODOBENS S/A
e concedeu tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que determinou a intimação do agravante para o pagamento do valor apurado em cumprimento de sentença no bojo da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000496-72.2024.8.11.0039, da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

A embargante sustenta, inicialmente, a inexistência de preparo recursal válido, pois, segundo afirma, o pagamento da guia foi realizado fora do prazo legal e, ademais, em processo distinto (nº. 1026001-85.2024.8.11.0000), já arquivado, ainda que conexo ao presente. Requer, assim, o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento interposto pelo banco, por vício insanável, conforme previsão do art. 1.007, § 4º, do CPC, combinado com a Lei nº. 11.077/2020 e a Resolução TJMT nº. 02/2021.

Quanto ao mérito, sustenta a embargante que não houve cerceamento de defesa, tampouco ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos apresentados. Alega que o banco alienou indevidamente bens que não integravam a garantia fiduciária, entre eles um baú e diversos itens acoplados ao veículo, e que, reconhecida tal indevida apropriação, o juízo de origem determinou a restituição dos bens ou o depósito de seu valor, sob pena de multa diária.

A embargante aponta que, após a apresentação de notas fiscais, foi devidamente intimado para apresentar demonstrativo atualizado do crédito, conforme artigo 534 do CPC, o que foi cumprido, tendo sido posteriormente intimada a parte executada para eventual impugnação. Deste modo, argumenta que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, e que os embargos acolhidos com efeitos infringentes têm como base premissa equivocada.

Por fim, requer o reconhecimento de que os embargos de declaração opostos pelo Banco Rodobens S/A possuem caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, III, do CPC, postulando a aplicação da respectiva sanção processual.

Em contrarrazões (Id. 309471358), o embargado
BANCO RODOBENS S/A
sustenta que os embargos opostos por G. F. BASTOS pretendem, indevidamente, rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível à luz do artigo 1.022 do CPC. Alega que o preparo foi realizado tempestivamente, com emissão e pagamento da guia vinculada ao processo correto, afastando-se a tese de deserção. Argumenta, ainda, que eventual referência a número diverso se deve à conexão processual reconhecida.

No tocante à alegada ausência de intimação, o banco sustenta que não houve intimação específica da parte executada para manifestação sobre os cálculos apresentados pela parte autora, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Defende, portanto, a manutenção da decisão embargada, que reconheceu o vício processual e concedeu a tutela para suspender a decisão de primeiro grau.

Requer, assim, o não acolhimento dos embargos opostos por G. F. BASTOS e a manutenção da decisão proferida, com afastamento da alegação de recurso protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por G. F. BASTOS, recebendo-os como agravo interno, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, em razão da evidente intenção de impugnar a decisão monocrática de Id. 304307398, que reformou a anterior decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento, reconhecendo o preparo como tempestivo e concedendo tutela recursal ao BANCO RODOBENS S/A.

Todavia, divirjo do entendimento exarado naquela decisão monocrática, por constatar que as guias e comprovantes de recolhimento apresentados pelo banco ora agravado não se referem ao agravo de instrumento autuado sob o nº. 1021339-44.2025.8.11.0000, mas sim ao
RAI nº. 1026001-85.2024.8.11.0000
, como bem consignado pela parte recorrente de forma preliminar, conforme se verifica claramente dos documentos agora colacionados aos autos (Ids. 303151362, 303151364 e 303151365).

A questão central posta à análise diz respeito à tempestividade e validade do preparo recursal realizado pelo Banco Rodobens, ora agravado.

A documentação de Ids. 303151362, 303151364 e 303151365, anexada com os aclaratórios opostos pelo banco, revela de forma inequívoca que o recolhimento de custas ocorreu em referência ao processo de número
1026001-85.2024.8.11.0000
, conforme consta da guia de recolhimento emitida pelo próprio TJMT:

“Número Único: 1026001-85.2024.8.11.0000; Classe Processual: 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO; Vara: 21 - Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado; Número Único do Processo de Referência: 1000496-72.2024.8.11.0039.”

Tal processo, embora envolva as mesmas partes e se refira ao atual cumprimento de sentença da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000496-72.2024.8.11.0039, refere-se à decisão singular diversa — ali se tratava de julgamento parcial de mérito (art. 356 do CPC), para reconhecer a constituição em mora e consolidar a propriedade plena do bem ao banco agravado. Consta ainda, da própria guia e documentos correlatos, que o preparo foi vinculado e quitado com base nesse outro agravo, cuja decisão colegiada foi proferida em 30/10/2024, conforme certidão extraída do sistema PJe.

Referido julgado, transitado em julgado na data de
22/11/2024
, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO ANTECIPADAMENTE – ART. 356 CPC – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO QUE DIFERE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENSEJOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS QUE NÃO FAZIAM PARTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO COM A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ofensa à coisa julgada ocorre quando uma ação é repetida após o trânsito em julgado de outra ação, com tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. Apesar de as partes e os pedidos serem os mesmos, a causa de pedir não é a mesma. No Agravo de Instrumento nº. 1013642-06.2024.8.11.0000 a controvérsia recursal abrangia a aferição do acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária. Já no presente agravo, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que com fundamento no art. 356 do CPC, julgou parcialmente o mérito, para, considerando que a ora agravante foi regularmente constituída em mora, consolidar a propriedade e posse plena do veículo apreendido ao banco autor agravado.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. No caso vertente, é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Tema 1.132 STJ: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

No caso em apreço, apesar de haver indícios da probabilidade do direito do agravante quanto à alegação de que há bens que foram indevidamente apreendidos, resta prejudicada a determinação de restituição dos bens que já foram alienados, diante da impossibilidade fática. Desse modo, embora reste a possibilidade de eventual reparação patrimonial, essa deverá ser discutida e apurada no curso do processo.”
(N.U
1026001-85.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Portanto, a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento não são válidos para comprovar o preparo do
Agravo de Instrumento nº. 1021339-44.2025.8.11.0000
. A inexistência de vínculo direto entre a guia de recolhimento e o presente recurso compromete a regularidade formal exigida pelo art. 1.007 do CPC.

Ressalte-se, inclusive, que em consulta ao sistema de controle e arrecadação deste Sodalício, não há vinculação de nenhuma guia de preparo ao presente recurso, a reforçar a ilação acerca da falta de recolhimento do preparo, conforme inclusive constou expressamente da Certidão Id. 296636362, ao atestar que
“o Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n. 1021339-44.2025.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo”
(sic), motivando a intimação da instituição bancária para recolhimento em dobro, sem qualquer manifestação de sua parte neste tocante.

Assim, assiste razão à ora embargante agravante ao sustentar a
ocorrência de deserção
, tendo em vista que
o recurso foi interposto sem a comprovação do preparo válido e tempestivo, o que configura vício insanáve
l, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC.

Por conseguinte, diante da comprovação de que não houve preparo válido e tempestivo do recurso, impõe-se o reconhecimento da deserção, o que conduz, de forma direta, ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo Banco Rodobens S/A.

Deve, ainda, ser tornada sem efeito a decisão monocrática de Id. 304307398, na parte em que acolheu os embargos do banco com efeitos infringentes e concedeu tutela recursal.

Por fim, a conduta da parte agravada, ao instruir os autos com documentos sabidamente vinculados a outro processo, revelando dolo processual e intenção de induzir o juízo a erro, caracteriza hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II e III, do CPC.

Tal comportamento atrai a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC, motivo pelo qual condeno o BANCO RODOBENS S/A ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, fixado em R$641.804,76 (seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos), a ser revertido em favor da parte contrária.

Ressalte-se que a relatora da decisão monocrática foi levada a erro, ao acolher os aclaratórios do banco, presumindo-se que o pagamento estava vinculado ao presente agravo. Todavia, o documento apresentado referia-se a
processo distinto
, circunstância fática e objetivamente demonstrada nos autos com a juntada da guia correta e da respectiva referência numérica.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1. ACOLHER A PRELIMINAR DE DESERÇÃO, com fundamento no art. 1.007, §4º, do CPC;

2. TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO MONOCRÁTICA DE Id. 304307398;

3. NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO BANCO RODOBENS S/A, autuado sob o n.º 1021339-44.2025.8.11.0000; e

4. CONDENAR O BANCO RODOBENS S/A POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando multa de 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025